Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007654-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ILZA ROSA DE SOUZA - CPF: 109.841.601-59 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – EXEGESE DOS ATIGOS 536, § 1o E 537 DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR E A PERIODICIDADE DA MULTA - VALOR ADEQUADO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 500 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os artigos 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente e a sua recalcitrância em cumprir a ordem que, inclusive, já foi determinada por este Tribunal em recurso antecedente (1006144-88.2017.8.11.0003).

III - O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1006144-88.2017.8.11.0003, ajuizada por
ILZA ROSA DE SOUZA
, determinou a intimação do agravante para suspender o desconto em folha de pagamento da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, já que possui valor muito superior ao montante final da obrigação discutida nos autos, o que acarretará em causa de enriquecimento ilícito da parte agravada.

Afirma que os descontos ocorrem mensalmente no contracheque da requerida e, por tal razão, não se afigura cabível a imposição de multa na forma fixada pelo juízo singular, devendo ser fixada por ato. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa imposta.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 126069194).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id.

129383165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que impôs multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), caso o agravante descumpra a ordem judicial de suspender os descontos de empréstimos na folha de pagamento da autora, ora agravada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

A respeito do caso em exame, os artigos 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA - DERMOLIPECTOMIA - ABDÔMEN EM AVENTAL - INDICAÇÃO MÉDICA - OBESIDADE MÓRBIDA - TRATAMENTO OBRIGATÓRIO - ABRANGÊNCIA DE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI No 9.656/98 - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MULTA COERCITIVA - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. A obesidade mórbida é doença crônica, com cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998), abrangendo todos os tratamentos necessários para a recuperação e reabilitação da saúde do paciente, inclusive aqueles necessários para reparar consequências advindas de procedimento cirúrgico realizado - gastroplastia. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é manter a concessão da tutela.
A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O art. 537 do Código de Processo Civil determina que cabe ao juízo, na aplicação de multa coercitiva, determinar o valor da multa imposta, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação estipulada, cabível a sua redução quando se mostrar excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade
.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.121865-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020) (g.n.)

Nesse particular, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente e a sua recalcitrância em cumprir a ordem que, inclusive, já foi determinada por este Tribunal em recurso antecedente (1006144-88.2017.8.11.0003).

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

De outra feita, além do 500 do Código de Processo Civil autorizar ao juízo a determinação da periodicidade da multa, ainda que a obrigação principal seja mensal, não há nenhum óbice para que esta incida de forma diária, “
já que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o Banco estará descumprindo o decisum, fazendo incidir a multa
”. (N.U 1003497-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

No mesmo sentido, o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal
.
” (N.U 1001504-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Portanto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022